Tribunal: TJBA
Processo: 8071992-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071992-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER ALEXANDRE CUNHA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: CLAUDIA LOPES SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL VELLOSO BORGES, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME.

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 90846443 que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação dos réus para julgar improcedente ação de adjudicação compulsória, diante da ausência de comprovação do requisito essencial de recusa ou mora na outorga da escritura pública definitiva do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado no tocante (i) à cláusula de 'imóvel livre e desembaraçado' contida no contrato de promessa de compra e venda; (ii) à ciência prévia da promissária compradora sobre o financiamento bancário pendente; e (iii) à valoração fático-probatória no âmbito dos efeitos decorrentes da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso integrativo pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), não sendo cabível para reexame do acervo probatório ou modificação do mérito por mero inconformismo da parte recorrente.

4. O acórdão apreciou de forma coerente o conjunto probatório, constatando que os vendedores quitaram o financiamento imobiliário na mesma data do recebimento do preço, demonstrando inequívoca boa-fé, ao passo que a adquirente confessou em sua petição inicial o conhecimento prévio sobre o gravame ao especificar o direcionamento de parte expressiva do pagamento à quitação da hipoteca bancária.

5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), notadamente a recusa na outorga da escritura, requisito este ausente nos autos.

6. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito de forma ficta pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, restando dispensada a manifestação expressa sobre cada dispositivo suscitado no recurso.

7.
Sem que demonstrado o intuito manifestamente procrastinatório ou o abuso do direito de ação pela embargante, descabe a imposição da penalidade pecuniária processual no caso concreto prevista no art. 1026, §2º, da Lei de Ritos.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos conhecidos e rejeitados e multa protelatória afastada.

Referências legais
: Código de Processo Civil, arts. 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.483.962/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº 8071992-66.2020.8.05.000
1, desta Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante,
CLÁUDIA LOPES SILVA
e, como Embargados,
VAGNER ALEXANDRE CUNHA SANTANA
e
ELLEN SILVA SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A5